Tribunal: TJES
Processo: 5029390-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029390-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CLAUDEMIR RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029390-78.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
CLAUDEMIR RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que o condenou ao cancelamento do débito impugnado, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
O ato sentencial assim descreveu os fatos,
in verbis
: "
Alega a parte autora que descobriu a existência de cartão de crédito contratado em seu nome ao receber faturas em sua casa, soube que estava sendo utilizado no estado de São Paulo, embora não tenha relação jurídica com o banco réu e por não pagar as faturas teve seu nome negativado, razão pela qual postula obrigação de fazer consistente na baixa na negativação e reparação moral (...)
". Assim, e
m que pesem as razões aduzidas pelo Recorrente, verifico dos contratos juntados aos autos que toda a pactuação levada a efeito no caso concreto se deu por meio de assinatura digital (em relação a qual, entretanto, não há qualquer informação quanto à sua origem e autenticidade), inexistindo comprovação de sua inequívoca manifestação de vontade quanto à contratação em comento.

(3). Diante do exposto, considerando o modo como a contratação se perfectibilizou, entendo que é possível concluir pela efetiva ocorrência de fraude, tendo sido o consumidor submetido a cobranças indevidas por falha do Recorrido (art. 14, CDC), sobretudo no que se refere ao dever de cuidado e segurança na realização dos negócios inerentes à sua atividade empresarial.

(4). Por isso, irretocável a sentença objurgada no que se refere ao cancelamento dos débitos e apontamentos negativos ora impugnados, sendo devida também a compensação por danos morais deferida na hipótese, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)